Tribunal: TJBA
Processo: 8066291-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066291-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Denise Souza de Oliveira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, proposta em face de Ampla Planos de Saúde Ltda., Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Hospital São Rafael S.A.

2. Pretensão de manutenção do tratamento médico-hospitalar no Hospital São Rafael, sob a alegação de urgência e essencialidade, diante de infecção causada por bactéria resistente e recusa de cobertura pelas operadoras de saúde.

3. Pedido de concessão de efeito ativo ao recurso e de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de garantir a continuidade do tratamento hospitalar custeado pelas operadoras de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo tais requisitos emergir dos elementos documentais já constantes dos autos e das peças que instruem o agravo.

6. No caso, a agravante não juntou documentação suficiente para comprovar a efetiva realização de tratamento em curso, nem a alegada negativa de cobertura pelas operadoras, o que impede o reconhecimento da plausibilidade jurídica da pretensão.

7. Inexistem relatórios médicos, prescrições ou laudos aptos a evidenciar, de forma concreta, a imprescindibilidade da manutenção do tratamento com equipe e instituição hospitalar específicas.

8. Ausente suporte documental mínimo capaz de evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano grave ou de difícil reparação, inviável o deferimento da tutela de urgência recursal.

9. O deferimento da medida, sem lastro documental idôneo, comprometeria a observância do contraditório e da regularidade do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência recursal em agravo de instrumento exige demonstração, a partir dos elementos documentais constantes dos autos e das peças que instruem o recurso, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, sendo insuficiente a mera alegação de urgência desacompanhada de suporte probatório mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066291-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DENISE SOUZA DE OLIVEIRA e como apelada AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .